Tribunal: TJDFT
Processo: 0752169-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752169-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença movida por CARTÃO BRB S/A, rejeitou os argumentos suscitados pelo executado e deu seguimento ao processo de execução. Em suas razões recursais (ID 54228522), o devedor agravante informa, em singela síntese, que o débito exequendo tem origem em ação monitória visando o pagamento de três faturas de cartão de crédito apontadas como inadimplidas. No transcorrer do procedimento, foram travadas negociações administrativas que resultaram na celebração de novo contrato e suspensão do processo para resolução extrajudicial da dívida. Contudo, por forças alheias a sua vontade, não logrou êxito no cumprimento dos termos da renegociação, o que culminou com a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença. Alega que a fase de execução forçada não está observando o valor do novo título de crédito acordado administrativamente entre as partes, e aduz nulidade da continuidade do cumprimento de sentença em face da novação contratual e perda do interesse de agir diante do parcelamento administrativo acordado. Sustenta que a modificação do título de crédito, resultante da renegociação extrajudicial, importa transformação na causa de pedir e no pedido, o que não é admissível sem o seu consentimento, nos termos do art. 329 do CPC. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima, resultando o perigo da demora na iminência de atos constritivos. No mais, aponta insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar a subsistência do núcleo familiar, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para o fim de suspender o processo executivo a fim de garantir que o agravante não seja prejudicado com continuidade da execução forçada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da decisão agravada, para que seja reconhecida a novação do título de crédito e extinta a execução. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 54301358), o agravante promoveu o oportuno recolhimento do preparo (IDs 54569304 e 54569305). É o relato necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O agravante sustenta que a renegociação entre as partes, com suspensão da ação monitória para resolução extrajudicial da dívida, acarretou a novação do título de crédito e consequente perda do interesse de agir. Alega que a conversão da ação em cumprimento de sentença com execução forçada – devido ao inadimplemento da renegociação extrajudicial – não observou o valor do novo título e que a modificação do título importa transformação na causa de pedir e no pedido, o que é vedado sem o consentimento do réu (art. 329, CPC). A decisão agravada rejeitou os argumentos do executado, ora Agravante, e deu seguimento ao cumprimento de sentença de ação monitória ante o inadimplemento dos acordos extrajudiciais entabulados no curso do processo, nos seguintes termos, in verbis: “Com razão a exequente, tendo em vista que o executado não tem cumprido com os acordos formulados de forma extrajudicial e tem tumultuado o feito com informações de diversas renegociações não cumpridas. Não há que se falar em nulidade, mantendo-se hígido o título executado nos presente autos. Portanto, afasto os argumentos levantados pelo executado na petição de ID 176855889, pois a realização de acordos extrajudiciais que não estão sendo adimplidos, tampouco homologados judicialmente, não tem o condão de alterar a presente execução. Com relação ao pedido do exequente no ID 178130351, defiro em parte e Decreto a quebra do sigilo fiscal do executado e determino à requisição, por intermédio do sistema Infojud, de cópia das três últimas Declarações de Imposto de Renda constantes do banco de dados de Receita Federal de RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES – CPF - 860.426.291-15. Por fim, é inviável a realização de consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – e-RIDF em razão da indisponibilidade deste sistema a este Juízo. No entanto, a providência requerida poderá ser efetuada pela própria parte exequente junto aos Cartórios de Registro de Imóveis.” grifo nosso Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A novação é caracterizada “quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior” (art. 360, I, do Código Civil – CC). A simples renegociação para estabelecimento de novo prazo para pagamento, com ou sem parcelamento do débito e/ou leniência quantos aos encargos, não configura novação da dívida, pois necessária a vontade de ambas as partes em contrair nova dívida para extinguir e substituir o crédito anterior (art. 361 do CC). Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. COBRANÇA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que ocorra a novação são imprescindíveis os requisitos do art. 360 do Código Civil, quais sejam, existência de uma primeira obrigação, uma nova obrigação e a intenção de novar (animus novandi). 2. A intenção de novar pode ser expressa ou tácita, porém incontroversa, logo não pode a novação ser presumida por uma das partes contratantes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1662751, 07124266520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CARACTERIZADA. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não havendo comprovação de que o acordo realizado entre as partes constituiu-se por novação da dívida constante no Título Executivo Extrajudicial objeto da respectiva ação executiva, não há fundamento para a extinção da referida ação, de modo que a novação não pode ser presumida sem a demonstração do inequívoco ânimo em novar, nos termos do já mencionado art. 361 do Código Civil. 2. O acordo firmado tem por objetivo facilitar o cumprimento da obrigação contida no título executivo, dessa forma, não havendo ânimo em novar, o parcelamento do débito não tem o condão de ocasionar a extinção da execução. 3. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo apenas a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/2015, mas não a sua extinção, de forma que, não cumprido o acordado, o processo poderá retomar seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação. 4. Não havendo comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC/2015, não poderá a execução ser extinta. O acordo firmado entre as partes para o parcelamento da dívida não enseja a presunção de cumprimento total da obrigação quando ainda não decorrido o prazo estipulado no trato pactuado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.” (Acórdão 1228684, 00217356120168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DUPLICATAS INADIMPLIDAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. VENCIMENTO DAS DUPLICATAS OBJETO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO. ART. 397, DO CC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Se no acordo extrajudicial realizado entre as partes não houve modificação das condições contratuais originalmente avençadas, mas, tão somente, o elastecimento do prazo e forma de pagamento, por liberalidade das partes, a fim de facilitar a quitação do débito, não se evidencia o animus novandi, conforme preceitua o inciso I do art. 360, do CC. Ademais, a lei não permite tal presunção, sendo certo que, ausente o ânimo inequívoco de novar, a obrigação posterior simplesmente confirma a primeira, nos termos do art. 361, do CC. 2. O momento de incidência da correção monetária e dos juros legais deve ser o do vencimento das duplicatas que deram origem aos títulos executivos judiciais, por se tratar de mora ex re e não ex persona, consoante o disposto no art. 397, do CC. 3. Cabe à parte sucumbente da demanda arcar com as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados de acordo com o disposto no art. 85, do CPC. 4. Apelo não provido.” (Acórdão 1698882, 07163311220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. AVAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins de garantia (aval) prestada, em cédula de crédito bancário, por então sócio à respectiva empresa, mostra-se irrelevante a sua posterior retirada da respectiva sociedade, preservando-se, portanto, o aval por ele prestado. Nesse sentido, mostra-se ele legitimado a figurar no polo passivo da demanda executória correspondente a esse título de crédito. 2. O fato de ter havido a simples renegociação da cédula de crédito bancário, por meio de celebração de instrumento particular de renegociação de dívidas não implica a extinção da obrigação do avalista. Isso porque o acordo de renegociação de dívida não constituiu nova dívida e tampouco restou evidenciado o animus novandi, havendo inclusive ressalva na Cláusula 1 do ajuste de que não se tratava de novação do débito. 3. A lei não permite tal presunção, sendo certo que, ausente o ânimo inequívoco de novar, a obrigação posterior simplesmente confirma a primeira, nos termos do art. 361 do Código Civil, consoante o qual "Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira." 4. Conquanto o instrumento de renegociação de dívida tenha sido firmado entre os atuais sócios e a apelada, a obrigação dos avalistas permanece hígida, pois não houve a extinção da obrigação avalisada, mas tão somente elastecimento de prazo para pagamento. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630350, 07270712920218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o acervo documental constante nos autos de origem revela, ao menos nesse exame prefacial, ausência do ânimo de novar, pois, ao que tudo indica, não foi firmado novo contrato e nem criada nova obrigação que se incompatibilize com a exigência do crédito exequendo, mas sim houve mera pactuação colaborativa para franquear a amortização da dívida de modo mais facilitada ao devedor e como tentativa do credor em receber extrajudicialmente o crédito. Nesse caso, não havendo pagamento nem oposição de embargos, o documento que instrui a ação monitória é constituído de pleno direito em título executivo judicial (art. 701, § 2o, CPC), sendo correto o prosseguimento do feito com a execução forçada do título. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator